Tribunal: TJBA
Processo: 0512123-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512123-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADVOCACIA TAVARES NOVIS Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: DELANO OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 90, §2º, DO CPC. TRANSAÇÃO CELEBRADA EM OUTRO PROCESSO E COM TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a condenação em honorários sucumbenciais, afastou a aplicação analógica do art. 90, §2º, do CPC, por entender que a transação que deu causa à perda do objeto ocorreu em processo distinto e com parte estranha à lide. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação analógica do art. 90, §2º, do CPC; (ii) haveria contradição entre o reconhecimento de que a transação satisfez a pretensão do autor e a conclusão de que a tese da parte ré foi confirmada; (iii) a aplicação do princípio da causalidade teria sido obscura. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 90, §2º, do CPC, ao assentar que a transação ocorreu em outro processo e com terceiro, não se configurando autocomposição entre as partes originárias, conforme os arts. 843 e 844 do Código Civil. 5. Não há contradição, pois a satisfação da pretensão do autor decorreu de fato superveniente — o acordo em outro processo —, o que confirmou, inclusive, a tese de defesa da parte ré acerca da inadimplência do autor, coexistindo logicamente as conclusões. 6. A aplicação do princípio da causalidade foi devidamente fundamentada, com base no art. 85, §10, do CPC, reconhecendo-se que o autor deu causa à ação por ter buscado tutela jurisdicional antes de cumprir integralmente suas obrigações contratuais. 7. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0512123-28.2018.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante DELANO OLIVEIRA SOUZA e embargada ADVOCACIA TAVARES NOVIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.